Tribunal: TJES
Processo: 5003191-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003191-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRADE AMORIM IND. COM. LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: HELP SERVICES SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de
Agravo de
I
nstrumento
, interposto por Andrade Amorim Ind. Com. Ltda-ME, Bernadete Moro Roce-ME e J.A Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda-ME contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que nos autos da ação cautelar, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de recebimento de crédito de maneira preferencial ao crédito trabalhista.

Em suas razões a agravante sustenta que, em suma:
i)

em 25 de março de 2008 a parte autora comprovou o direito de crédito para cada um dos autores nos valores, respectivos, de R$ 27.695,32, R$ 38.548,11 e R$ 57.723,95 requerendo fosse bloqueados os ativos da ré, como garantia ao adimplemento da dívida, sendo deferido o bloqueio de R$ 121.248,87;
ii)
estes créditos são originários do fornecimento diário de produtos alimentícios à requerida Help Services – Serviço de Apoio Manutenção Ltda;
iii)

durante a tramitação do processo, que perdura por doze anos, foram realizados vários pedidos de retirada de valor bloqueado para garantir pagamento de créditos trabalhistas, conforme informações juntadas pelas Varas do Trabalho;
iv)
o valor devido nestes autos é de elevada quantia, sendo que a atividade comercial das empresas era a única fonte de renda dos representantes legais;
v)
o valor bloqueado nos autos é inferior ao valor devido aos requerentes;
vi)

após decisão judicial proferida nos autos, os requerentes aguardavam ansiosamente pelo recebimento do saldo remanescente dos bloqueios;
vii)
o pedido de crédito apresentado pela Justiça do Trabalho no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), deferido na decisão agravada é extemporâneo e incabível, pois impede que seja feita justiça aos agravantes.

Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida preferência aos agravantes quanto ao recebimento dos créditos – objeto da demanda na origem.

Decisão indeferindo o pedido liminar – Id 5003191.

Contrarrazões ao evento 868395, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de juntada de documentos obrigatórios, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata
-se de
recurso de
Agravo de
I
nstrumento
, interposto por Andrade Amorim Ind. Com. Ltda-ME, Bernadete Moro Roce-ME e J.A Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda-ME contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que nos autos da ação cautelar,
em cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de
recebimento de crédito de maneira preferencial ao crédito trabalhista.

Em suas razões
a
agravante sustenta
que, em suma:

i)

em 25 de março de 2008 a parte autora comprovou o direito de crédito para cada um dos autores nos valores, respectivos, de R$ 27.695,32, R$ 38.548,11 e R$ 57.723,95
requerendo fosse bloqueados os ativos da ré, como garantia ao adimplemento da dívida, sendo deferido o bloqueio de R$ 121.248,87
;
ii)

estes créditos são originários do fornecimento diário de produtos alimentícios à requerida Help Services – Serviço de Apoio Manutenção Ltda;
iii)

durante a tramitação do processo, que perdura por doze anos, foram realizados vários pedidos de retirada de valor bloqueado para garantir pagamento de créditos trabalhistas, conforme informações juntadas pelas Varas do Trabalho;
iv)

o valor devido nestes autos é de elevada quantia, sendo que a atividade comercial das empresas era a única fonte de renda dos representantes legais;
v)

o valor bloqueado nos autos é inferior ao valor devido aos requerentes;
vi)

após decisão judicial proferida nos autos, os requerentes aguardavam ansiosamente pelo recebimento do saldo remanescente dos bloqueios;
vii)

o pedido de crédito apresentado pela Justiça do Trabalho no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais),
deferido na decisão agravada
é extemporâneo
e incabível, pois impede que seja feita justiça aos agravantes.

R
equer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida preferência aos agravantes quanto ao recebimento dos créditos – objeto da demanda na origem.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar – Id 5003191.

Contrarrazões ao evento
868395
, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de juntada de documentos obrigatórios, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

1. Da Preliminar de inadmissibilidade do recurso

Em que pese a empresa agravada afirmar que a agravante não colacionou aos autos eletrônicos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017, I, CPC e esta tenha quedado-se inerte ao ser intimada para se manifestar sobre a preliminar ou apresentar documentos faltantes, ao melhor compulsar os autos verifica-se que não assiste razão à agravada, estando os autos instruídos com todos os documentos essenciais e aqueles necessários para correta compreensão da causa.

Todos os documentos previstos no art. 1.017, I, CPC encontram-se digitalizados nos autos eletrônicos.

Conquanto tenha sido juntado “
Informativo diário de Intimações”
e
a par de não se tratar de certidão oficial

de intimação-,
razão pela qual o agravante foi intimado para juntar documento oficial aos autos, verifico a
dispensa
de sua colação, uma vez que a decisão agravada foi proferida em 22.05.202
0
(fl.16, Id 815218), sob regime de “Plantão Extraordinário” instaurado pelo Ato Normativo
nº 64/2020
de 23.03.2020 e suas alterações sucessivas
, que suspendeu os prazos processuais em âmbito deste egrégio Tribunal,
até
a data de
28.09.20 – Ato nº 88/2020, sendo interposto o agravo em seu
die ad quem.

S
endo possível a conferência da tempestividade do recurso pela própria decisão atacada,
dispensa-se a colação da certidão da intimação da decisão, inexistindo
outro
documento obrigatório que não
verifico presença nos autos.

S
endo assim,
rejeito
a preliminar recursal. É como voto.

2. Do mérito.

Sobre o pedido do agravante para que seja concedida preferência aos seus créditos, em detrimento daqueles da Justiça do Trabalho explicou o Magistrado
a quo
na decisão agravada, o seguinte:

“
Não obstante os respeitáveis argumentos apresentados pela advogada da parte exequente, entendo ser inviável a este juízo determinar o pagamento de valores aos representados pela causídica, neste momento, notadamente se observado que:
i)

os valores depositados em juízo se encontram, ainda, penhorados – enquanto não expropriados em favor de alguma parte
;
ii)

na etapa processual atual – em que ainda não ocorreu expropriação – o concurso de créditos demanda a aplicação dos artigos 908 e 909 do CPC
;
iii)

o pedido de penhora no rosto dos autos por crédito decorrente da relação trabalhista, tal como ocorre no ofício encaminhado pela Justiça do Trabalho dos autos de n.º 0060300-53.2008.5.17.0161, tem preferência legal para fins de pagamento (artigo 186 do CTN e artigo 449 da CLT) e não é extemporâneo haja vista a ausência de expropriação de quantia
;
iii)

enquanto não ocorrer a expropriação do valor em favor da parte autora, a mencionada quantia ainda é passível de penhora no rosto dos autos em favor do credor preferencial (trabalhista).

Neste sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO DE CREDORES. ATENDIMENTO AO ARTIGO 908 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREFERÊNCIA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO TRABALHISTA.
Em situações como a do processo principal. Em que a penhora de um bem do executado é disputada, em um único processo, entre diversos credores de outras ações. O posicionamento adotado é no sentido de que deveria ser instaurado o concurso de credores de que trata o artigo 908 do Código de Processo Civil. O crédito do agravado concorre com dezenas de créditos trabalhistas, os quais gozam de preferência de pagamento sobre qualquer outro crédito. O dinheiro depositado em juízo deverá ser transferido ao juízo laboral, a fim de saldar as dívidas indicadas por este. Agravo parcialmente provido, com determinação e observação
. (TJSP; AI 2151419-72.2019.8.26.0000; Ac. 13312166; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 13/02/2020; DJESP 03/03/2020; Pág. 2157)

Assim,
indefiro
o pedido da parte autora de recebimento de crédito de maneira preferencial ao crédito trabalhista.

Intime-se a advogada pelo Diário Oficial da Justiça”.
(Grifado e Grifei).

Como registrei na decisão pretérita proferida nestes autos, em caso de concurso de credores, inicialmente, deve ser observada a
preferência legal
(art. 908, caput, CPC/2015). E, posteriormente, a preferência será ditada no plano processual pela anterioridade da penhora (art. 908, § 2º, CPC/2015).

O
concurso de credores, em um primeiro momento, deve obedecer às regras de direito material, e neste ponto é inconteste a preferência de créditos trabalhistas, como reforça § 2º do
Art. 908,
CPC a seguir transcrito:
“
Não havendo título legal à preferência
, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”.

A regra processual, portanto, é reservada às hipóteses de créditos de mesma natureza, ocasião em que serão observadas a anterioridade das penhoras para preferência do pagamento.

Inclusive, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se encontra firmada no sentido de que o crédito trabalhista goza de preferência, no concurso particular de credores, mesmo em relação à penhora anteriormente realizada. Destaco:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA SOBRE O CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO CUJA PENHORA FOI REGISTRADA ANTERIORMENTE. RESSALVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF E 7 DO STJ.
1.
A regra segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de concorrência de credores, deve observar a anterioridade das respectivas penhoras (prior in tempore, prior in jure) somente pode ser observada quando nenhum desses créditos ostente preferência fundada em direito material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material
. 2.
No concurso particular de credores, o crédito trabalhista prefere aos de outra natureza independentemente da data em que registradas as respectivas penhoras.
3. Não há como sustentar que a preferência do crédito trabalhista deveria observar o valor apurado com a arrematação somente até o limite da meação do cônjuge varão sem esbarrar nas Súmulas nºs 283 e 284 do STF e 7 do STJ. 4. Os arts. 592, IV, do CPC/73 e 1.664 do CC/02 indicados como violados nas razões do recurso especial não são suficientes para amparar a tese jurídica deduzida no recurso especial de que o credor detém legitimidade e interesse para tutelar a meação do cônjuge do executado (art. 6º do CPC/73 e 18 do NCPC). Tampouco são suficientes para impugnar, por completo, o fundamento do acórdão recorrido, relativamente à necessidade de prova da propriedade comum ou exclusiva do bem arrematado. Incidem, assim, as Súmulas nºs 283 e 284 do STF. 5. Se o Tribunal de origem afirmou não haver prova de que a dívida foi contraída em benefício exclusivo do marido, comprometendo, assim, o patrimônio de ambos os cônjuges, não é possível afastar essa solidariedade sob a alegação de que a dívida era exclusiva do marido, sem reexaminar fatos e provas. Incide, nesses termos, a Súmula nº 7 do STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Antecipação de tutela recursal revogada, prejudicado o agravo interno manejado contra referida decisão. (REsp 1454257/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA DESTE EM FACE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1.
"Os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os tributários (art. 186 do CTN), independentemente de penhora na respectiva execução"
(AgRg no AREsp 236.428/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 4.2.2013). No mesmo sentido: REsp 1.180.192/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 24.3.2010; REsp 507.707/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 26/3/2007. 2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1394260 / SP - Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 26/11/2013).

Portanto,
a
preferência
dos créditos trabalhistas aos créditos dos agravantes
independe

do momento em que realizado o bloqueio/penhora dos bens, inexistindo motivos para alteração da decisão interlocutória vergastada.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito,
nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO DE MANEIRA PREFERENCIAL
AO CRÉDITO TRABALHISTA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

S
endo possível a conferência da tempestividade do recurso pela própria decisão atacada,
dispensa-se a colação da certidão da intimação da decisão, inexistindo
outro
documento obrigatório que não
verific
ada
presença nos autos
eletrônicos. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de documentos obrigatórios rejeitada.

2
.
"Os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os tributários (art. 186 do CTN), independentemente de penhora na respectiva execução".
Precedentes.

3.

Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.